Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possuindo o réu menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
2. Aplicadas no caso concreto as penas de 28 (vinte e oito) dias de detenção para cada um dos crimes de ameaça e de 14 (quatorze) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato, e, possuindo o acusado direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
3. Consoante o artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto aos delitos que lhe foram imputados, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal.